Tribunal: TCU
Processo: 036.083/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde, à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras do Rio de Janeiro e à Auditoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 036.083/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); Hudson Braga (XXX.912.607-XX); José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX); Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro (08.599.767/0001-90); Secretaria de Estado do Ambiente (42.498.709/0001-09). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.